Tribunal: TJSP
Processo: 0552393-50.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Territorial Urbano, Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios do exercício de 2008 – Sentença extintiva do feito – Nulidade da CDA que instruiu a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Territorial Urbano, Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios do exercício de 2008 – Sentença extintiva do feito – Nulidade da CDA que instruiu a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua o título – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração do lançamento tributário – Cobrança de taxa inconstitucional ("Prevenção e Extinção de Incêndios") – Tema 16 do C. STF – Exclusão de referido tributo da nova CDA – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0552393-50.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado FLAVIO
BARONE PEREIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U., ressalvado entendimento do 2o juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0552393-50.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7335 - 2/7
Apelação Cível no 0552393-50.2010.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelado: Flavio Barone Pereira
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de origem: José Carlos de França Carvalho Neto
VOTO No 7335
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Imposto Territorial
Urbano, Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa
de Prevenção e Extinção de Incêndios do exercício de 2008
Sentença extintiva do feito Nulidade da CDA que instruiu a ação
executiva por falta de fundamentação legal Não cabimento
Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à
Fazenda para que substitua o título – Aplicação da Súmula no 392
do C. STJ Erro meramente formal, de modo que sua correção
não implica alteração do lançamento tributário Cobrança de taxa
inconstitucional (“Prevenção e Extinção de Incêndios”) Tema 16
do C. STF Exclusão de referido tributo da nova CDA Sentença
anulada Recurso parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de r. sentença (fls. 09/14) que,
em Execução Fiscal por ela promovida contra Flavio Barone Pereira, declarou nula
a Certidão de Dívida Ativa que norteou o feito e julgou extinto o processo, com
fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), sem
condenação em honorários.
Amparando-se nos arts. 4o, 6o, 9o, 10 e 321 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0552393-50.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7335 - 3/7
CPC, bem como no § 8o do art. 2o da Lei de Execução Fiscal, a apelante sustenta,
linhas gerais, que: a) às partes deve ser assegurada, em respeito ao Princípio do
Contraditório, “... a oportunidade de manifestação quando o juízo condutor do feito
vislumbrar existência de possível 'falha' procedimental...”; b) a decisão guerreada
“... acabou sumariamente negando à Fazenda Municipal a prerrogativa de
emendar suas Certidões de Dívida Ativa...”; c) constatada a inadimplência do
devedor e provocada a tutela jurisdicional, deveria o Juízo a quo analisar a situação
“... sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela efetiva entrega da prestação
jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da cobrança até a satisfação integral
dos créditos fazendários...”.
Pugna a recorrente, nesse passo, pelo provimento
ao apelo, “... a fim de que seja anulada a R. Sentença recorrida, em razão do
evidente error in procedendo...”, ou para que seja reformado o decisum a quo,
determinando-se o prosseguimento da demanda fiscal após a oportunidade de
emenda à apontada Certidão de Dívida Ativa.
Recebido e devidamente processado o apelo,
subiram os autos sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
São Bernardo propôs Execução Fiscal, em 30/03/2010, em face de Flavio Barone
Pereira, objetivando a cobrança de débitos relativos ao Imposto Territorial Urbano,
ao Imposto Predial Urbano, à Taxa de Coleta de Lixo e à Taxa de Prevenção e
Extinção de Incêndios do exercício de 2008, conforme Certidão de Dívida Ativa de
fls. 03.
Após regular citação por meio de Oficial de Justiça
(fls. 08), sobreveio a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do recurso que se
passa a analisar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0552393-50.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7335 - 4/7
Pois bem.
Inicialmente, cumpre reconhecer que, de fato, a
CDA que instrui a demanda executiva movida pela Municipalidade de São
Bernardo do Campo padece do vício, constatado pelo D. Juízo a quo, consistente na
ausência de fundamentação legal específica das exações.
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário
Nacional dispõe que o Termo de Inscrição na Dívida Ativa deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de Dívida
Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do Termo de
Inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do executado pode
acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como da Certidão de Dívida
Ativa.
Reconhecido o vício da CDA, contudo, é
imperioso divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou por
bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de oportunidade para
que o título executivo fosse substituído. Pois, segundo o § 8o do mesmo art. 2o da
LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível até a decisão de Primeira
Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta antes que se tenha dado
oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas ações, há manifesta violação do
quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do C. STJ, em sua
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0552393-50.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7335 - 5/7
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido
da possibilidade de se emendar ou substituir a CDA
por erro material ou formal do título, até a prolação
da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos
termos da Súmula 392 do STJ. Tal substituição
também não é possível quando os vícios decorrem do
próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo
543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente
permitir a substituição da CDA, ao fundamento da
existência de mero erro material no título, pois a
aplicação de fundamentação legal equivocada gera a
modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
j.
17/02/2011,
DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera ausência
da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica configurado o
erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção não implica
modificação do lançamento já feito, tornando possível a substituição da CDA, com
o prosseguimento regular da demanda.
Também se nota, conquanto não formalmente
exigido à validade de uma CDA, a falta de indicação de datas de vencimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0552393-50.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7335 - 6/7
informe relevante à contagem dos prazos prescricionais.
Desse modo, é de rigor a anulação da sentença em
razão da não observância do princípio do Contraditório, a fim de que o feito
executivo prossiga instruído por novo título, dotado das devidas fundamentações
legais (bem como, por pertinente, dos apontados termos iniciais para efeito de
contagem dos prazos prescricionais).
O caso em tela, todavia, comporta peculiaridade
que impede que o exame se restrinja, tão somente, à questão da nulidade do título
executivo.
Cumpre reconhecer, de fato, que a Taxa de
Extinção e Prevenção de Incêndios, presente na CDA analisada, corresponde a um
tributo que não é de competência dos Municípios, e sim dos Estados da Federação,
de modo que sua cobrança pela Municipalidade de São Bernardo do Campo se
afigura inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE
643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que fixou assim o Tema 16 de
Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 'A
segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua,
pela unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa
para tal fim'.”
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0552393-50.2010.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7335 - 7/7
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a
incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em
tal campo.”
Impõe-se, pois, que a cobrança referente à Taxa de
Extinção e Prevenção a Incêndios seja excluída da nova CDA que venha a substituir
a que instruiu o feito, de modo que apenas merecem ser mantidas, no título
executivo emendado, as cobranças do ITU, IPU e Taxa de Coleta de Lixo.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade para o fim de anular a sentença apelada e
determinar que seja dado prazo suficiente para que ela substitua a CDA que
instrui a Execução Fiscal por outra, com a exclusão da taxa supramencionada,
prosseguindo-se regularmente, assim, a demanda executiva.
Silvana M. Mollo
Relatora